Tribunal: CARF
Processo: 10166.912337/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.912337/2011-93
ACÓRDÃO
1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
A compensação escritural de tributos da mesma espécie foi permitida até
30/09/2002, quando entrou em vigor a Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, que determinou a entrega de declaração de compensação
(DCOMP) na qual devem constar as informações relativas aos créditos
utilizados e os respectivos débitos compensados.
Nesse sentido, e considerando que a DCOMP foi entregue em mora,
devidos os correspondentes acréscimos legais (juros e multa de mora), de
modo que o pedido de restituição deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 133/138) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 16-83.743, proferido pela 12a Turma da DRJ/SPO (fls. 116/126),
sem ementa.
De acordo com o relato da decisão de piso:
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
42604.73614.041005.1.2.04-400, transmitida em 04/10/2005, cujo pedido de
restituição foi indeferido, [...]
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a
homologação integral da compensação em comento, alegando, em síntese, que:
Em 13.02.2003, a BB Leasing teria efetivado a auto-compensação, via DCTF do 4o
Trimestre de 2002, mediante o preenchimento do campo "COMPENSAÇÃO SEM
DARF", do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2000, débitos de
IRPJ Estimativa relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002,
nos valores de R$ 157.015,76, R$ 228.550.76 e R$ 1.073.525,45, vez que esta seria
a única forma hábil para se proceder a compensação dos tributos de mesma
natureza, administrados pela Receita Federal.
Com a edição da IN SRF n° 210/2002, teria restado disciplinada e autorizada a
compensação de débitos de natureza distinta, administrados pela RFB, com a
exigência expressa do preenchimento e envio do seu "Anexo VI- Declaração de
Compensação" como forma de efetivação das compensações realizadas
Nada obstante, no ano de 2005, ao tentar obter a renovação de sua certidão de
regularidade fiscal, a Contribuinte teria sido surpreendida ao ser informada acerca
da existência dos débitos impeditivos, relativos ao IRPJ Estimativa apurado nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, nos valores de R$ 157.015,76,
R$ 228.550,76 e R$ 1.073.525,45, respectivamente, sobretudo ante ao fato de
que os referidos débitos haviam sido objeto da DCOMP, via DCTF, transmitida em
13.02.2003.
Visando apurar o ocorrido, e pela urgência da liberação de sua CND, a
Contribuinte teria apurado que a RFB não teria acatado a auto-compensação,
registrando os débitos ali compensados como ocorrência impeditiva à renovação
da CND de 2005, sob a alegação de que não teriam sido cumpridos os requisitos
infralegais atinentes, ou seja, não teria havido por parte da Impugnante o
preenchimento do "Anexo VI" constante da IN SRF n° 210/2002, calhando no
indeferimento da DCOMP realizada
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
3
Contudo, a exigência contida na referida IN apenas e tão somente seria aplicável
para os casos de compensação de tributos de natureza distinta, não sendo,
portanto, aplicável ao presente caso, haja vista que a DCOMP apresentada referir-
se-ia a débitos de mesma natureza do crédito utilizado.
Logo, visando salvaguardar os interesses da Impugnante, ante a irredutibilidade
da Receita em renovar a CND, em 25/05/2005, não teria restado outra alternativa
senão retificar a DCTF do 4o trimestre de 2002 para, após, desfazer a
compensação realizada.
Ato contínuo teria sido realizada nova compensação nos exatos moldes
previamente estabelecidos pela RFB, utilizando-se, para tanto, o mesmo crédito
(saldo negativo de 2000) no valor de R$ 1.088.021,76, com os débitos de IRPJ
Estimativa apurados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, nos
valores de R$ 157.015,76, R$ 228.550,76 e R$ 802.287,70, respectivamente, via
DCOMP n° 10270.93971.250505.1.3.020359,
Em razão das cominações legais decorrentes (multa e juros gerados - quadro 2,
acima) o crédito utilizado na compensação dos débitos em questão não teria sido
suficiente para a quitação valor de R$ 802.287,70, sendo necessário, por
conseguinte, se promover o recolhimento complementar, via DARF, no valor de
R$ 436.340,18 (principal de R$ 271.237,76 + multa de R$ 54.247,55 + juros de
R$ 110.854,87), que gerou o PER n° 42604.73614.041005.1.2.04-4000, objeto do
presente feito.
A Impugnante, entendendo ser totalmente indevido o pagamento das cominações
aplicadas (multa e juros) na remessa/envio da DCOMP n°
10270.93971.250505.1.3.02-0359 - pois as auto-compensações efetivadas em
13.02.2003 teriam sido tempestivas e realizadas de boa-fé e, sobretudo, pelo fato
de que a mesma teria sido compelida injustamente a realizar a aludida DCOMP
exclusivamente para fins de liberação de sua CND - teria solicitado a restituição do
recolhimento complementar realizado de R$ 436.340,17 e a anulação da DCOMP
e DCTF retificadora, cujo processo, autuado sob o n° 10166.007184/2005-12,
encontra-se pendente de apreciação desde 29.03.2007.
Com isso tem-se demonstrado o total desacerto do despacho decisório que
indeferiu o PER apresentado, vez que proferido antes da apreciação regular do
Processo Administrativo n° 10166.007184/2005-12 vinculado ao Pedido de
Restituição, maculando sobremaneira a decisão proferida, cuja conduta realizada
se deu por imposição ilegal, injusta e indevida pela Receita Federal.
Requer, por fim, o acolhimento da Manifestação de Inconformidade para
determinar "de ofício" a apreciação, pela RFB, do Processo Administrativo n°
10166.007184/2005-12, cuja conduta fiscal importará seguramente no
reconhecimento da procedência do Pedido de Restituição (PER) pleiteado.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
4
Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações de defesa e rebate determinados pontos da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
O indeferimento do PER foi assim motivado pelo Colegiado a quo:
[...]
Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores
do que os devidos.
Destarte, passa-se à análise da efetiva existência do indébito indicado na
PERDCOMP.
Toda a discussão trazida na manifestação de inconformidade do contribuinte diz
respeito à possibilidade de utilização da DCTF para compensação de crédito da
mesma natureza (IRPJ- saldo negativo), com as estimativas de IRPJ relativas aos
meses de 10/2002, 11/2002 e 12/2002.
Para melhor elucidação da questão, é oportuno fazer um breve relato sobre a
compensação no âmbito do Direito Tributário.
Em que pese o artigo 156 do Código Tributário Nacional prever a compensação
como modalidade de extinção do crédito tributário, somente com a edição da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a contribuinte passou a poder efetuar a
compensação de tributos e contribuições federais, estando tal direito ainda
restrito a débitos e créditos da mesma espécie e destinação constitucional.
A partir da promulgação da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi
derrogada a citada restrição, sendo, porém, estabelecida a necessidade de
requerimento para compensação de tributos e contribuições de espécies
diferentes.
Para a compensação referente a débitos e créditos de mesma espécie
permaneceu dispensada a formalização de pedido até 30/09/2002, quando
entrou em vigor a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
estabelecendo o regramento da compensação relativa a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, com profundas alterações.
Na nova sistemática de compensação, nascida com a edição do mencionado
diploma legal, posteriormente convertido na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, passou a ser obrigatória a apresentação de Declarações de Compensação
(DCOMP), as quais extinguem o débito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, nos termos da nova redação do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
6
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.” (negrejou-se)
Após 30/09/2002, mesmo se restasse comprovada nos registros contábeis a
compensação de débitos de mesma natureza, tal procedimento não poderia ser
aceito pelo Fisco, pois, nos termos do § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, a compensação, para
ser válida e eficaz, deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Ou seja, de acordo com a nova legislação, não se admite mais a compensação
simplesmente na escrituração da pessoa jurídica, ainda que se trate de tributos
da mesma espécie.
O entendimento esposado já foi inclusive expressamente exteriorizado pela
Administração Tributária na Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de
2003, cujo artigo 1o incluiu no art. 21 da IN SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, o seguinte parágrafo:
“§ 6o. A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo
ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição (Incluído pela IN SRF 323, de 2003).
[...]
Em resumo, até setembro de 2002, a contribuinte podia compensar tributos e
contribuições de mesma espécie apenas materializando o procedimento em sua
escrita contábil; ou podia compensar tributos e contribuições de diferentes
espécies mediante formalização de processo de Pedido de Compensação feito à
Administração Tributária. A partir de outubro de 2002, a empresa,
necessariamente, passou a ter o dever de entregar a Declaração de Compensação
(DCOMP) para exercer a formalização desta modalidade de extinção do crédito
tributário, independentemente de o débito e o crédito confrontados possuírem
mesma espécie e destinação constitucional.
[...]
Destarte, não assiste razão à contribuinte sobre a sua insurgência quanto à
incidência de multa e juros sobre os valores de estimativas compensados
indevidamente em DCTF sem a apresentação de Dcomp.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
7
Quanto ao processo no 10166.007184/2005-12, impetrado pela contribuinte
perante a Delegacia da Receita Federal em Brasília, deve-se destacar que a forma
prevista na legislação para se realizar o pedido de restituição de tributos federais
supostamente indevidos é mediante a entrega de PER/DCOMP, nos termos da IN
SRF no 600, de 28 de dezembro de2005, vigente na data do pedido:
[...]
Assim sendo, requerimentos formulados por quaisquer outros meios carecem de
validade jurídica, devendo o pedido de restituição pleiteado ser analisado
exclusivamente nos presentes autos, que trata da análise de PER/DCOMP
eletrônico referente a pedido de restituição. Ressalte-se, ademais, que os
argumentos expostos na manifestação de inconformidade ora analisada são os
mesmos constantes da petição constante do processo administrativo no
10166.007184/2005-12.
Nesse sentido, considerando a existência do processo administrativo no
10166.007184/2005-12 impetrado pela contribuinte perante a Delegacia da
Receita Federal em Brasília e ainda não analisado, será o presente acórdão
anexado a referido processo para conhecimento e providências cabíveis.
Destarte, considerando o exposto, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade.

No recurso voluntário, sustenta a contribuinte que:
[...]
Entretanto, a obrigatoriedade de entrega da referida Declaração ocorreu apenas
com o advento da IN 323/2003, em vigor a partir de 28.5.2003, isto é,
posteriormente à autocompensação supramencionada.
Na realidade, com a edição da Lei no 8.383/1991 (art. 66) passou-se a admitir a
autocompensação de tributos de mesma espécie e registros contábeis
correspondentes, independentemente de apresentação de pedido à Receita,
tomando-se como base para aferição do direito aplicável o período ao qual se
referem os créditos compensáveis, ou seja, a data do pagamento indevido, e não
a data da efetiva compensação.
Do mesmo modo, com esteio na IN 210/2002, art. 28, publicada em 01/10/2002,
considerava-se realizada a compensação na data do recolhimento a maior,
pouco importando a data da apresentação da DCOMP, mesmo quando o pedido
de compensação fosse posterior ao débito compensado. Não havia de se falar,
portanto, em inclusão de acréscimos moratórios entre a data do vencimento do
débito e a declaração de compensação à RFB.
Essa norma veio a ser alterada apenas por meio da Lei 10.637/2002, de
30/12/2002, que conferiu nova redação à Lei 9.430/1996, aplicável após a sua
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.353 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912337/2011-93
8
devida regulamentação – que veio a ocorrer pela IN SRF 323/2003, publicada em
28.5.2003.
A partir de então, considera-se realizada a compensação na data de transmissão
do PER/DCOMP – com os créditos acrescidos de juros compensatórios atrelados à
taxa SELIC; e os débitos acrescidos de acréscimos legais até a data da entrega da
Declaração de Compensação, na hipótese de ter sido transmitida após o prazo de
vencimento do tributo.
Nessa perspectiva, tem-se não haver razão para a cobrança dos consectários
legais, tendo em vista que à época da autocompensação, em 13/02/2003,
vigorava a IN 210/2002, que não previa a exigência de entrega de declaração de
compensação como pressuposto ou condição de eficácia.

Não concordo com esse racional.
Isso porque, conforme bem expôs a DRJ, a MP 66, de 29 de agosto de 2002, ao dar
nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, prescreveu no seu parágrafo primeiro que a
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
Nesse contexto, e considerando que, na data da alegada autocompensação
(13/02/2003), referida previsão legal já estava vigente e eficaz, a compensação escritural não era
mais possível.
Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula CARF no 145: A partir da 01/10/2002, a
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma
espécie, deve ser promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP
Dessa forma, devidos os acréscimos legais (juros e multa de mora), de modo que o
pedido de restituição deve ser indeferido, na linha do que restou decidido em primeiro grau.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 161
DF CARF MF
Original